Tribunal: TJDFT
Processo: 0749671-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. PRESERVAÇÃO. REDUÇÃO. MÍNIMO SUFICIENTE. SUBSISTÊNCIA.

1. A regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada para permitir, em casos excepcionais, a constrição judicial para a satisfação de crédito de natureza alimentar, desde que preservado o mínimo suficiente para assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família.

2. Observado que o patamar de 20% dos rendimentos líquidos do executado prejudicará sua subsistência, e considerando que o executante desempenha atividade remunerada como menor aprendiz, a redução para 10% do salário líquido melhor se amoldará ao caso concreto.

3. Deu-se provimento ao recurso.